Tribunal: TJDFT
Processo: 0708611-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708611-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON CANDIDO GARCIA, NILTON SANTOS DE OLIVEIRA, EDILSON CANDIDO GARCIA 47556951120 AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se a juntada do comprovante de pagamento (ID 24311233) desacompanhado da respectiva guia de custas, circunstância que inviabiliza a verificação de regularidade do recolhimento das despesas processuais concernentes ao recurso. Ante o exposto, concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para coligir ao feito a guia de custas relacionada ao comprovante bancário em evidência, sob pena da necessidade de recolhimento do preparo em dobro para conhecimento do agravo. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator